Tribunal: TJMT
Processo: 0005651-98.2017.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005651-98.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAIBSON MARQUES DE ARAUJO - CPF: 706.117.501-04 (APELANTE), LINDOMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 068.293.701-08 (APELANTE), Freiry Rogerio Vieira (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FREIRY ROGÉRIO VIEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVA ATESTAM COCAÍNA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, quando as demais provas dos autos confirmem a natureza da droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lindomar Teodoro da Silva e Freire Rogério Vieira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005651-98.2017.8.11.0013, código 144905, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o primeiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, os apelantes afirmam que a materialidade do crime não foi demonstrada por inexistência do laudo toxicológico definitivo, razão pela qual entendem que merecem ser absolvidos (Id. 41829003).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 41829005).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 42259998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como apontado, os apelantes
Lindomar Teodoro da Silva e Freire Rogério Vieira
foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, respectivamente à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, e de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignados com a sentença, os apelantes pleiteiam a reforma da condenação, para que sejam absolvidos em decorrência da ausência do laudo toxicológico definitivo, o que impediria o reconhecimento da materialidade do crime em comento.

A defesa sustenta que malgrado exista laudo pericial preliminar nos autos, este não é suficiente para demonstrar a constatação da droga, pois é indispensável a juntada de laudo definitivo.

Ocorre que a ausência de referido laudo não implica essencialmente a absolvição dos acusados, pois a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros elementos de prova.

No caso, percebo que realmente constam no Id. 41827470, p. 6 e Id. 41827471, pp. 1-4 dois exames preliminares de constatação de droga, os quais reconheceram que as substâncias analisadas se tratavam de 34,26g de cocaína.

Ademais, os referidos laudos foram elaborados por perito oficial criminal da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, e atestaram a natureza das substâncias entorpecentes, o que foi corroborado pelos depoimentos policiais, inclusive em juízo, a exemplo do apontado pelo investigador Suady Ferreira Vieira, que narrou que a polícia estava recebendo diversas denúncias informais de que os apelantes
Freire
e
Lindomar
estariam realizando o comércio de drogas, o que foi corroborado por usuário que referido investigador abordou saindo da residência dos apelantes, e que confirmou ter adquirido droga no local.

Outrossim, a situação harmoniza-se com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, apesar de ser necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que compartilha do entendimento aqui reportado:

“
(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)
” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.578.818 – MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019).

Desta feita, entendo que o laudo toxicológico juntado aos autos confere a certeza necessária para afirmar que as substâncias apreendidas trata-se realmente de cocaína, especialmente porque o referido laudo se coaduna com os depoimentos policiais prestados em juízo, razão pela qual a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada, não havendo falar em absolvição na hipótese.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020